Tribunal: STJ
Processo: 0804022-86.2022.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991086 - MS
(2025/0261518-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
ADVOGADO
: JULIANO RODRIGUES FERRER - MS021308
AGRAVADO
: VALDEMIR BARROQUEL
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
MARIA RITA FAI GARCIA - MS029895
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO AGRÍCOLA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação de cobrança de seguro agrícola, com pedido de
indenização por seca na lavoura de milho safrinha, no valor da apólice, sendo o
valor da causa de R$ 161.536,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 106.714,80, com correção pelo IGP-
M desde
e juros de 1% ao mês desde a citação, fixando honorários em
5/8/2021
10% e distribuindo a sucumbência em 20% para a autora e 80% para a ré.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença quanto à obrigação de
indenizar e afastou danos morais, majorando os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ ao agravo em recurso especial por haver impugnação específica dos
fundamentos da negativa de seguimento; (ii) saber se houve violação dos arts. 757,
758, 759 e 760 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54869868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c5b984ad-b94f-4562-bce5-485a47275cfe

5. Afasta-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por suficiente impugnação nas
razões do agravo em recurso especial, com reconsideração da decisão monocrática.
6. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, pois o recurso especial não atacou o
fundamento autônomo do acórdão recorrido relativo ao comportamento
contraditório da seguradora, o que impede o conhecimento da insurgência e
conduz à manutenção da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. É inaplicável a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não ataca fundamento autônomo
suficiente do acórdão recorrido, impondo a manutenção da decisão de inadmissão”.
CC, arts. 757, 758, 759, 760; RISTJ, arts. 21-E, V,
Dispositivos relevantes citados:
259, § 6o; CF,
III, a.
art. 105,
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c5b984ad-b94f-4562-bce5-485a47275cfe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991086 - MS (2025
/0261518-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
ADVOGADO
: JULIANO RODRIGUES FERRER - MS021308
AGRAVADO
: VALDEMIR BARROQUEL
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586

MARIA RITA FAI GARCIA - MS029895
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO AGRÍCOLA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação de cobrança de seguro agrícola, com pedido de
indenização por seca na lavoura de milho safrinha, no valor da apólice, sendo o valor
da causa de R$ 161.536,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e
condenou a seguradora ao pagamento de R$ 106.714,80, com correção pelo IGP-M
desde
e juros de 1% ao mês desde a citação, fixando honorários em 10% e
5/8/2021
distribuindo a sucumbência em 20% para a autora e 80% para a ré.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença quanto à obrigação de
indenizar e afastou danos morais, majorando os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do STJ
ao agravo em recurso especial por haver impugnação específica dos fundamentos da
negativa de seguimento; (ii) saber se houve violação dos arts. 757, 758, 759 e 760 do
Código Civil.
Documento eletrônico VDA52918980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 0665d001-39fe-453b-aba8-d18ee034f65e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por suficiente impugnação nas
razões do agravo em recurso especial, com reconsideração da decisão monocrática.
6. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, pois o recurso especial não atacou o
fundamento autônomo do acórdão recorrido relativo ao comportamento contraditório
da seguradora, o que impede o conhecimento da insurgência e conduz à manutenção
da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. É inaplicável a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não ataca fundamento autônomo
suficiente do acórdão recorrido, impondo a manutenção da decisão de inadmissão”.
CC, arts. 757, 758, 759, 760; RISTJ, arts. 21-E, V,
Dispositivos relevantes citados:
259, § 6o; CF,
III, a.
art. 105,
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou pontualmente os óbices
da inadmissão do recurso especial, afastando a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
S TJ e da Súmula n. 182 do STJ; sustenta que o agravo em recurso especial
enfrentou “todos os fundamentos” da decisão que negou seguimento ao especial,
inclusive quanto à inexistência de reexame de provas e de interpretação de cláusulas
contratuais; afirma que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao entender não
atacados todos os fundamentos da inadmissão, pois houve impugnação específica e
Documento eletrônico VDA52918980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 0665d001-39fe-453b-aba8-d18ee034f65e

suficiente, com demonstração de violação aos arts. 757, 758, 759 e 760 do Código
Civil; defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao caso, por haver ataque
específico aos fundamentos da negativa de seguimento.
Requer seja reconsiderada a decisão monocrática da Presidência, com
afastamento da Súmula n. 182 do STJ e submissão ao colegiado, para que seja
conhecido e provido o agravo interno e, por consequência, provido o agravo em
recurso especial.
Contrarrazões às fls. 665-668.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 644-645.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível, nos autos de ação de cobrança de seguro agrícola.
O julgado foi assim ementado (fls. 544-545):

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – AÇÃO DE
COBRANÇA – SEGURO – SEGURO AGRÍCOLA – PERDA DA SAFRA DE
MILHO EM DECORRÊNCIA DA SECA – RECUSA DE PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE QUE O SINISTRO
OCORREU FORA DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – PROPOSTA
DO SEGURO ASSINADA EM DATA ANTERIOR AO SINISTRO –
SEGURADORA QUE FOI NOTIFICADA DO SINISTRO ANTES DE AVALIAR E
ACEITAR A PROPOSTA – CONDUTA CONTRATUAL CONTRADITÓRIA –
Documento eletrônico VDA52918980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 0665d001-39fe-453b-aba8-d18ee034f65e

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO
EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO
CONHECIDO E IMPROVIDO. I. In casu, a proposta de seguro foi assinada pelo
segurado em
data anterior ao sinistro (04/03/2021) e à emissão da apólice
26/02/2021,
(06/04/2021). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “O contrato
de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como
paga a primeira parcela do prêmio, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice,
pois pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação , não lhe
sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta” (AgInt no
REsp1485876/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJe
. II. Ainda, a seguradora adotou
16/06/2016,
28/06/2016)
conduta manifestamente contraditória, vedada no ordenamento jurídico pátrio (venire
contra factum proprium), ao avaliar e aceitar os riscos eventuais e futuros advindos das
condições climáticas que haviam sido notificadas pelo segurado antes mesmo da
emissão da apólice individualizada. III. Recurso conhecido e improvido.

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DA PARTE AUTORA AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
SEGURO
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
INSCRIÇÃO
IRREGULAR DO NOME DO REQUERENTE EM CADASTROS DE PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
MERO
ABORRECIMENTO PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO -
SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Para a
configuração dos danos morais, a parte interessada deve comprovar prejuízo a seus
direitos de personalidade além dos meros aborrecimentos do cotidiano. O simples
descumprimento contratual, sem comprovação de prejuízo emocional significativo,
não justifica o pagamento de indenização. II. Recurso conhecido e improvido. (fl. 545).

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 757 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria negado vigência
ao caráter restritivo e à predeterminação dos riscos cobertos, impondo indenização
por evento anterior ao início de vigência da apólice;
b) 758 do Código Civil, já que o Tribunal teria dispensado a comprovação
do contrato pela apólice ou bilhete, desconsiderando a ausência de emissão e a
necessidade de aceite, bem como a prova do pagamento do prêmio;
Documento eletrônico VDA52918980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 0665d001-39fe-453b-aba8-d18ee034f65e

c) 759 do Código Civil, pois a decisão teria afastado a regra de proposta
escrita precedendo a apólice e o prazo de manifestação previsto na Circular SUSEP
n. 251/2004;
d) 760 do Código Civil, porquanto o julgado teria ignorado que a apólice
indica, necessariamente, riscos, vigência e elementos essenciais, concluindo por
cobertura a evento anterior ao início indicado.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a assinatura da proposta
e a notificação do sinistro antes da emissão da apólice ensejariam cobertura, divergiu
de precedentes que exigem aceite expresso ou tácito dentro do prazo regulamentar,
com objeto e risco vigente.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo a inexistência de cobertura securitária ao evento indicado e julgando
improcedente a ação; e se atribua efeito suspensivo.
Contrarrazões às fls. 29-37.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(fls. — inexistente nos autos).
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de seguro agrícola em que a
parte autora pleiteou indenização securitária pelo risco de seca na lavoura de milho
safrinha, no limite da apólice, e danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
161.536,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 106.714,80, com correção
Documento eletrônico VDA52918980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 0665d001-39fe-453b-aba8-d18ee034f65e

pelo IGP-M desde
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
05/08/2021
fixando honorários em 10% e distribuindo a sucumbência na proporção de 20%
(autor) e 80% (ré).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença quanto à obrigação de
indenizar e à negativa de danos morais, majorando os honorários para 15%.
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão teria imposto
cobertura fora da vigência contratual, desconsiderando a necessidade de proposta
escrita, aceite da seguradora e delimitação do período de risco.
O Tribunal de origem asseverou que a proposta foi assinada em 26/2/2021,
portanto antes do sinistro, que ocorreu em
e que a seguradora foi notificada
4/3/2021
do sinistro em
antes mesmo de a proposta ter sido incluída no sistema da
20/3/2021,
seguradora, o que ocorreu em
Assim, concluiu que "a seguradora
24/3/2021.
requerida, mesmo após notificada sobre o evento ́seca ́, avaliou e aceitou a
cobertura dos riscos eventuais e futuros advindos do mencionado sinistro" (fl. 548),
razão pela qual a negativa de pagamento da indenização configura comportamento
contraditório.
Entretanto, verifica-se que esse fundamento do acórdão recorrido não foi
impugnado nas razões do recurso especial, o que atrai a aplicação da Súmula n. 283
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52918980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 0665d001-39fe-453b-aba8-d18ee034f65e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.086 / MS
Número Registro: 2025/0261518-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040228620228120002
0804022862022812000250001
8040228620228120002
804022862022812000250001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
ADVOGADO
: JULIANO RODRIGUES FERRER - MS021308
AGRAVADO
: VALDEMIR BARROQUEL
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
LUCAS SOARES SEABRA - MS025136
MARIA RITA FAI GARCIA - MS029895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
ADVOGADO
: JULIANO RODRIGUES FERRER - MS021308
AGRAVADO
: VALDEMIR BARROQUEL
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
MARIA RITA FAI GARCIA - MS029895
TERMO
Documento eletrônico VDA54846197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: 4fa165aa-8486-4ba5-b6ee-4c5b661723fd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: 4fa165aa-8486-4ba5-b6ee-4c5b661723fd